Tribunal: TJBA
Processo: 8147024-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147024-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RAYMUNDO BELMONTE CORNELIO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação movida por beneficiário de previdência social que negou ter autorizado descontos em seu benefício em favor de associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa ante a não realização de perícia grafotécnica requerida pelo autor quando impugnou a autenticidade da assinatura constante no termo de autorização que fundamentou a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte expressamente impugna a autenticidade de assinatura constante em documento utilizado como fundamento para a improcedência dos pedidos e requer a realização de perícia grafotécnica, sem que tal pleito seja devidamente apreciado pelo juízo a quo. 4 - A perícia grafotécnica constitui meio de prova fundamental para aferir a autenticidade da assinatura em documento impugnado, sendo imprescindível ao julgamento da causa quando o autor alega falsificação. 5 - A demanda foi julgada improcedente com fundamento justamente no documento cuja autenticidade foi contestada, evidenciando a essencialidade da prova pericial requerida para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica requerida e regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, LV (CF), 370, 429, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação nº 8133186-96.2022.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 8030020-14.2023.8.05.0001; TJ/BA, Apelação nº 8053089-17.2019.8.05.0001; TJ-BA, APL 80001333220168050194.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8147024-72.2023.8.05.0001
, sendo apelante
ANTONIO RAYMUNDO BELMONTE CORNELIO
e apelada
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA, ACOLHENDO PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA, ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA,
pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça